Tribunal: TJDFT
Processo: 0003285-45.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estando comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (contravenção penal de perturbação da tranquilidade), não deve ser acolhido o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade se as declarações harmônicas e seguras da vítima, em Juízo e na delegacia, demonstram que o apelante praticou os fatos narrados na denúncia.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, c/c os artigos 5o, incisos I e III, e 7o, inciso II, todos da Lei no 11.340/2006 (perturbação da tranquilidade em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.